Tribunal: TJSP
Processo: 1015516-68.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROVA QUE REVELA QUE O ACIDENTE DECORREU DE DESASTRADA INICIATIVA DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT DE PROCEDER AOS DOMINGOS IMPROVISADA REVERSÃO DO SENTIDO DE UMA DAS FAIXAS DE TRÁFEGO, EM DICOTOMIA COM A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PINTADA NO ASFALTO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015516-68.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes
MARINETI PEDRO FEITOZA RIBEIRO, MICHELE CRISTINA RIBEIRO,
RENATO DOUGLAS RIBEIRO e MICAELA THAIS RIBEIRO DE
MESQUITA, é apelado AUTO PISTA REGIS BITTENCOURT S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Fábio
de Souza, deram provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenada
a ré a pagar: a) à coautora Marineti Pedro Feitoza Ribeiro pensão mensal
equivalente a 1,4 (um inteiro e quatro décimos) salário mínimo a partir da data do
óbito e até a data em que a mesma completar setenta e cinco anos de idade,
cessando antes se vier a falecer; as prestações vencidas deverão ser calculadas de
acordo com as variações do salário mínimo, com correção monetária desde o
vencimento de cada parcela e juros moratórios calculados na forma do art. 406 do
Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça), devendo a vencida constituir capital que assegure o pagamento do valor
mensal da pensão; b) a cada um dos quatro autores, a título de danos morais, a
quantia de R$156.750,00 (cento e cinquenta e sei mil e setecentos e cinquenta
reais), com correção monetária a partir desta data e juros moratórios previstos no
aludido art. 406 do Código Civil desde a data do óbito. A vencida responderá
ainda pelo pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor total da condenação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015516-68.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu
2
VOTO No 37.140
APELAÇÃO CÍVEL No 1015516-68.2016.8.26.0362
COMARCA: MOGI GUAÇU
APELANTES: MARINETI PEDRO FEITOZA RIBEIRO E OUTROS
APELADA: AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S.A.
RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO

DANOS MATERIAIS E MORAIS
PROVA QUE
REVELA QUE O ACIDENTE DECORREU DE
DESASTRADA INICIATIVA DA CONCESSIONÁRIA
DA
RODOVIA
RÉGIS
BITTENCOURT
DE
PROCEDER
AOS
DOMINGOS
IMPROVISADA
REVERSÃO DO SENTIDO DE UMA DAS FAIXAS
DE
TRÁFEGO,
EM
DICOTOMIA
COM
A
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL
PINTADA
NO
ASFALTO
AÇÃO IMPROCEDENTE
RECURSO
DOS AUTORES PROVIDO.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais movida por Marineti Pedro Feitoza Ribeiro e outros, esposa e
filhos de Durival Ribeiro, falecido em decorrência de acidente de trânsito,
contra Autopista Régis Bittencourt S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 968/970.
Os autores apelaram, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que a precariedade das sinalizações acerca da
mudança do fluxo da faixa central da rodovia, que do sentido sul passou
para o sentido norte, foi de fundamental importância para que a vítima
conduzisse o caminhão na contramão, o que acarretou o sinistro.
Recurso regularmente processado, com resposta contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015516-68.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu
3
preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
Ao contrário do sustentado na resposta, o inconformismo
preenche todos os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil,
devendo ser conhecido.
E pelas razões em seguida minudenciadas, merece integral
acolhida.
Com efeito, atento exame do conjunto da prova convence de
que a causa do sinistro reside em desastrada iniciativa da concessionária
da Rodovia Régis Bittencourt de proceder, na altura do quilômetro 43,
local em que o tráfego se desenvolvia em pista única dotada de três
faixas, improvisada reversão do sentido de direção da faixa central aos
domingos, em dicotomia com a sinalização horizontal pintada no asfalto,
que do sentido São Paulo
Curitiba passava a observar a direção
Curitiba
São Paulo, propiciando com que os motoristas se
confundissem e sinistros como aquele objeto do presente processo
ocorressem.
Para que se pudesse cogitar de culpa exclusiva de Durival
Ribeiro, marido e pai dos autores, que dirigindo um caminhão pela faixa
central então revertida colidiu de frente com um ônibus que trafegava em
sentido contrário era necessário que a ré produzisse prova muito
consistente de que a sistemática adotada era acompanhada de
adequada, ampla e detalhada sinalização, de molde a não deixar dúvida
aos motoristas de que no momento a pista central obedecia o sentido de
São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015516-68.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu
4
E não precisa maior esforço para constatar que isto nem de
longe aconteceu, pois somente existe a respeito o boletim de ocorrência
de fls. 179/206, dando conta de que a reversão era assinalada pela
colocação, mais ou menos a cada trinta e seis metros, de sinalizadores
de solo como o mostrado a fls. 4, que além de não se prestarem a
demonstrar o fluxo correto de tráfego, podiam ser facilmente
arremessados para fora da via quando tocados por veículos pesados,
tornando ainda mais precária a sinalização.
E se é assim, patente a responsabilidade da concessionária
pelos danos comprovados, decorrente da falha no serviço prestado aos
usuários da rodovia.
O documento de fls. 29/32 comprova que ao falecer Durival
Ribeiro trabalhava, auferindo salário mensal equivalente a dois salários
mínimos e um décimo, que é o que deve ser levado em conta para a
fixação da pensão devida à viúva, descontada fração de um terço que o
falecido presumivelmente utilizaria para as despesas pessoais.
E o benefício deveria perdurar até a data em que a vítima
completaria oitenta anos de idade, sua expectativa de vida provável, de
acordo com tabela do IBGE que pode ser consultada em Theotonio
Negrão e outros em nota 4 ao art. 533 do Código de Processo Civil (47a
edição), cuja duração, todavia, terá que ser abreviada, em
correspondência com o pedido inicial.
Quanto aos danos morais, por detectáveis à luz da própria
experiência da vida, prescindem de prova direta do sofrimento para
ensejarem a necessária reparação. E o valor deve ser estipulado no
equivalente a cento e cinquenta salários mínimos em favor de cada um
dos autores, suficiente e adequado nas circunstâncias, levando em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015516-68.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu
5
principalmente que a dor é decorrente do evento morte do ente querido.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para julgar
procedente a ação, condenada a ré a pagar: a) à coautora Marineti Pedro
Feitoza Ribeiro pensão mensal equivalente a 1,4 (um inteiro e quatro
décimos) salário mínimo a partir da data do óbito e até a data em que a
mesma completar setenta e cinco anos de idade, cessando antes se vier
a falecer; as prestações vencidas deverão ser calculadas de acordo com
as variações do salário mínimo, com correção monetária desde o
vencimento de cada parcela e juros moratórios calculados na forma do
art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça), devendo a vencida constituir capital que assegure o
pagamento do valor mensal da pensão; b) a cada um dos quatro autores,
a título de danos morais, a quantia de R$156.750,00 (cento e cinquenta e
sei mil e setecentos e cinquenta reais), com correção monetária a partir
desta data e juros moratórios previstos no aludido art. 406 do Código Civil
desde a data do óbito. A vencida responderá ainda pelo pagamento de
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor total
da condenação.
RICARDO FEITOSA
RELATOR